Tribunal: TJMT
Processo: 1032160-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032160-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), VALDINEIA MARQUEZAN - CNPJ: 24.548.211/0001-21 (AGRAVADO), MARQUEZAN CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 40.312.636/0001-93 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE DURANTE O STAY PERIOD. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a essencialidade de veículos alienados fiduciariamente à atividade da empresa em recuperação judicial, determinando sua permanência na posse dos recuperandos durante o período de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os veículos objeto de alienação fiduciária em favor da agravante devem permanecer com a empresa recuperanda durante o período de suspensão, em razão de sua essencialidade às atividades empresariais.

III. Razões de decidir

3. O art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005 assegura, excepcionalmente, a manutenção de bens de capital essenciais à atividade da empresa recuperanda, mesmo que objeto de alienação fiduciária, durante o
stay

period
.

4. A essencialidade dos bens foi objeto de manifestação técnica detalhada por parte do Administrador Judicial, embasada em diligências, relatórios, documentos fiscais e registros logísticos, comprovando o uso efetivo dos veículos nas atividades da empresa.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, comprovada a essencialidade concreta do bem, sua retirada do estabelecimento da devedora durante a blindagem é vedada, mesmo diante de inadimplemento.

6. Não se verifica presunção genérica de essencialidade, mas sim apuração fática respaldada por documentação e análise técnica.

7. A manutenção da posse durante o período legal de proteção visa garantir a viabilidade do plano de recuperação e a preservação da função social da empresa, sem implicar desconstituição da garantia fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da posse de bens de capital essenciais à atividade da empresa recuperanda durante o período de blindagem é admissível, ainda que sujeitos à alienação fiduciária, desde que haja demonstração concreta e individualizada da sua essencialidade.”

“2. A declaração de essencialidade respaldada por manifestação técnica do Administrador Judicial e documentos comprobatórios é suficiente para obstar a retirada dos bens durante o
stay

period
.”

Dispositivos relevantes citados:
L
ei n
. 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1001980-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 21.05.2024; TJMT, AI 1013848-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de AGRA
VO DE INSTRUMENTO interposto pelo

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

contra a
s

r.
decisões
proferida
s

pela MMª. Juíza de Direito
da
4
ª Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
/MT
, que nos autos
da
Recuperação Judicial

nº
1016337-21.2024.8.11.0003
,
ajuizada

por

VALDINEIA MARQUEZAN e MARQUEZAN CONSTRUTORA LTDA

em face de seus credores
,
declarou a essencialidade dos bens listados pelo grupo recuperando, com base na orientação jurisprudencial e na legislação vigente, para que estes permaneçam na posse do grupo recuperando até o encerramento do prazo de blindagem, consoante disposto no artigo 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005.

O Banco/
agravante

afirma que
“é notório que os veículos HYNDAI/CRETA 16A LTDA ED e CHEVROLET/S10 LS DS (alienados para esta cooperativa Sicredi
Araxingu
e não mencionados no parecer do AJ), não podem ser presumidos essenciais, já que é pouco provável que estes tipos de veículos (carro de passeio e de carga, respectivamente) sejam utilizados em atividades de construção, ramo de atuação dos recuperandos”
;
até porque, “
um veículo de passeio HYUNDAY CRETA não é essencial à atividade de construção e tampouco é utilizado no processo produtivo da empresa
”, o veículo M. BENZ/ATEGO 2425 foi encontrado
em um terreno vizinho
, em
péssima conservação
, e “
a CAMINHONETE CHEVROLET S10 não é essencial, mas cômoda ao transporte das mercadorias, sobretudo diante da existência de basculantes mais aptos e hábeis para efetuar o sobredito transporte
”.

Assevera que a essencialidade, em hipótese alguma, pode ser reconhecida por presunção, sendo indispensável a demonstração cabal da necessidade dos bens para a continuidade das atividades da empresa recuperanda.

Aduz que a decisão agravada não observou o devido processo legal ao declarar a essencialidade sem a devida instrução probatória e contraditório específico sobre a real imprescindibilidade dos veículos.

Enfatiza a gravidade da situação em que os bens alienados fiduciariamente ficam na posse da recuperanda, sem que haja a devida contraprestação, gerando prejuízos à agravante com a mora das recuperandas em relação às obrigações assumidas.

Pe
de,
pois
,
o
provimento do recurso, para
que
seja reformada a decisão que declarou a essencialidade provisória dos veículos HYNDAI/CRETA 16A LTDA ED; M. BENZ/ATEGO 2425; e CHEVROLET/S10 LS DS4
;
d
e
imediato,
pede
a

antecipação dos efeitos da
tutela recursal

(cf. Id. nº
251799190
).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 252440184).

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a imprescindibilidade dos bens à continuidade das atividades empresariais, ressaltando o caráter coletivo e social do processo de recuperação judicial e o papel do juízo universal na análise de eventual colisão entre o interesse individual do credor e a função social da empresa (Id. 258008182).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 267047273).

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à manutenção da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que confirmou a declaração de essencialidade de determinados veículos utilizados pela empresa em recuperação, os quais se encontram sob alienação fiduciária em favor da agravante, SICREDI ARAXINGU.

A decisão agravada confirmou a declaração de essencialidade dos bens móveis listados na petição inicial da recuperação judicial, incluindo veículos objeto de alienação fiduciária em favor da agravante, determinando, com isso, a manutenção da recuperanda na posse dos bens durante o período de blindagem (
stay

period
), com fulcro no § 4º do artigo 6º da Lei n.º 11.101/2005
, transcrevo o trecho a seguir:

“[...] Instado a se manifestar, o Administrador Judicial, DR. JOÃO OTÁVIO PEREIRA MARQUES apresentou extenso e detalhado parecer em Id. 167775501 – onde atestou a essencialidade dos bens listados pelo grupo recuperando.

Colaciono trecho de sua manifestação: “... é evidente que os referidos bens objeto desta manifestação são essenciais para o soerguimento da empresa em recuperação”.

Portanto, o que sobressai dos autos é que a declaração de essencialidade já proferida deve ser confirmada – uma vez que o Administrador Judicial, após empreender diligências e realizar uma análise acurada da situação concreto, atestou, de forma individualizada a essencialidade dos caminhões.

Atente-se para o fato de que o Auxiliar do
Juízí
o trouxe ao caderno
processual

documentos
auxiliares do conhecimento de transporte eletrônico (
DACTEs
), notas fiscais eletrônicas (
NFEs
), contratos de transporte rodoviário de cargas e consultas na ANTT – tudo evidenciando a demonstração da essencialidade dos bens.

Assim, pelas razões já consignadas na decisão embargada, a essencialidade declarada deve ser confirmada. Mais uma vez, é pertinente registrar que, nos termos do § 3º, do art. 49, da Lei 11.101/2005, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis e imóveis, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Contudo, sabe-se que é vedada a retirada de bens objeto do contrato do estabelecimento do devedor, no prazo de 180 dias a que alude o art. 6º, § 4º (
stay

period
) - quando comprovada sua essencialidade. Nesse sentido é clara a disposição da lei de regência: " Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) § 3o

Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial."

Da leitura do artigo transcrito, conclui-se que o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, de maneira que, diante do inadimplemento do devedor em recuperação judicial, é
lící

ito
pleitear a retomada dos bens objeto da garantia. Inobstante a isso, o próprio legislador também cuidou de assegurar que a lei atinja sua finalidade
precípí

ua
- qual seja: a preservação das empresas; e, neste norte, consignou a impossibilidade de retirada da empresa em recuperação judicial dos bens de capital essenciais ao desempenho da atividade empresária, pelo prazo de 180 dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial, com vistas a garantir condições
mínímas
para que a empresa se mantenha ativa no mercado.

Na hipótese em concreto, o grupo recuperando apresentou uma lista dos bens que são essenciais para a continuidade da sua atividade empresarial – e, após ordem judicial, o Administrador Judicial trouxe ao caderno processual um extenso e detalhado relatório, com vários documentos, atestando, de forma categórica e direta, a essencialidade dos bens listados.

Outrossim, tem-se que a essencialidade restou individualmente demonstrada – impondo-se a confirmação da decisão já proferida, para que os bens sejam mantidos na posse do grupo recuperando
.

Para arrematar, é sempre oportuno repisar que o instituto da recuperação judicial busca resguardar a preservação da empresa, com a manutenção da produção e dos empregos dos colaboradores. Para isso, a legislação atinente e o entendimento jurisprudencial pátrio estatuem que, para a manutenção da atividade econômica, mostra-se necessário resguardar a posse dos bens tidos como essenciais às recuperandas, sob pena de inviabilizar o plano de soerguimento.

No caso sub judice, resta inequíví oco que os bens listados pelo grupo recuperando são essenciais ao soerguimento da atividade econômica - tal como avalizado pelo Administrador Judicial.

Assim, com base na orientação jurisprudencial e na própria legislação vigente, CONFIRMO A DECLARAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS LISTADOS pelo grupo recuperando que, por consequência, devem permanecer na posse do grupo recuperando até
o encerramento do prazo de blindagem, consoante disposto no art. 6º,

§4º da Lei de n. 11.101/2005.

A decisão agravada, por sua vez, baseou-se em manifestação técnica do Administrador Judicial, que, instado pelo juízo de origem, apresentou relatório detalhado com documentos comprobatórios como
DACTEs
, NF-e, contratos de transporte e registros na ANTT, concluindo pela utilização dos veículos no apoio logístico das atividades de construção civil exercidas pela recuperanda.
Vejamos:

“A Lei 11.101/05 em seu texto, não traz uma definição explícita do que constitui um "bem essencial à atividade operacional". No entanto, alguns princípios e interpretações podem ser considerados com base na legislação e jurisprudência brasileiras, que contribuem trazendo a interpretação do conceito de "bem essencial à atividade operacional", sendo comum encontrar entendimentos que consideram essenciais aqueles bens cuja perda ou inutilização prejudicaria gravemente a capacidade da empresa de continuar suas atividades normais. Isso pode incluir máquinas e equipamentos de produção, instalações indispensáveis, veículos essenciais para a logística, entre outros. Na petição inicial os Requerentes pleitearam a declaração da essencialidade dos bens de capital, quais sejam, veículos, maquinários utilizados para a consecução das atividades, além do imóvel onde está situada a matriz dos Requerentes (a declaração de essencialidade dos bens utilizados para o devido funcionamento das atividades empresariais das Recuperandas (“Anexo I – Relação de Bens Essenciais” ao final da petição), em função de sua utilização como meio de fomento da atividade econômica, sem os quais, por corolário lógico, o procedimento de soerguimento restará comprometido, bem como que seja proibida a retirada de todos e quaisquer bens essenciais ao desempenho da atividade das Requerentes, durante o
stay

period
, a teor do §3º, do art. 49 da Lei Falimentar). Ao proferir a decisão inicial, quanto ao pedido supra, a decisão restou assim consignada:

Esse Juízo declarou, então, a essencialidade provisória dos bens listados pelas Requerentes, restando assim consignado: Feitas essas considerações, DETERMINO a manutenção provisória do grupo requerente na posse dos bens listados no ANEXO 01 da petição inicial. Na oportunidade da visita, foi possível verificar que praticamente todos os bens elencados pelos Requerentes como essenciais estavam na sede da empresa, alguns em pleno funcionamento e outros aguardando reparos, conforme consta no relatório fotográfico no Anexo V, deixando claro se tratar de bens utilizados na atividade econômica e essenciais à atividade. Conforme relatado pelos proprietários, todos os bens declarados como essenciais são utilizados na atividade empresarial. É importante frisar ainda que as atividades empresariais desempenhadas pelo grupo são complementares, por se tratar de construtora e venda de materiais de construção, portanto, alguns bens são utilizados nas duas atividades, embora sejam de propriedade apenas de uma empresa.

[...] Já os veículos menores para entrega de pequenos materiais, assim como a motocicleta para entregas de mercadorias pequenas e com maior rapidez
.
(Id. 163842752 – autos de origem).

Importa rememorar que, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, os bens objeto de alienação fiduciária não se submetem, em regra, aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, a própria legislação excepciona essa diretriz ao dispor, na parte final do referido parágrafo, que é vedada a retirada de tais bens do estabelecimento do devedor durante o período de suspensão (
s
tay

period
), quando comprovada sua essencialidade à atividade empresarial
.

Trata-se de norma que consagra, de forma expressa, o princípio da preservação da empresa
(art. 47 da LRF), fundamento basilar do regime
recuperacional
. Não há dúvida de que a continuidade da atividade produtiva deve ser assegurada, ainda que provisoriamente, sempre que demonstrado que o bem é essencial ao funcionamento mínimo do empreendimento.

In
casu
,
a
inda que tais veículos não integrem o núcleo mais denso do processo produtivo (como caminhões basculantes ou maquinários pesados), não se pode negar que se configuram como instrumentos auxiliares relevantes à logística e execução dos contratos da empresa, enquadrando-se no conceito jurídico de bem de capital essencial.

Ademais, a jurisprudência tem admitido, de forma reiterada, que a análise da essencialidade dos bens no contexto da recuperação judicial deve ser feita com base no caso concreto e no papel que o bem desempenha na cadeia operacional da recuperanda, afastando-se o formalismo excessivo que possa comprometer a efetividade do processo
recuperacional
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DO BEM – CONTRATO DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE UM IMÓVEL – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA – SEDE DA EMPRESA - MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM COM A DEVEDORA DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – PRAZO 180 DIAS – ART. 49, § 3º, LEI 11.101/2005 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Havendo indícios de que o bem gravado com alienação fiduciária é essencial à realização da atividade empresarial da empresa recuperanda, o mesmo deve permanecer sob a posse do devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001980-45 .2024.8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTATAÇÃO PRÉVIA - RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS COMO GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – VEÍCULOS ESSENCIAIS PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 49, § 3º da Lei 11.101/2005 “Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial .” Realizada constatação prévia com indicação de que os veículos são indispensáveis para a preservação da atividade empresária, impõem-se a manutenção da decisão de reconhecimento da essencialidade dos bens dados como garantia de alienação fiduciária.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10138482020248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2024)

Convém registrar que, ao contrário do que sustenta a agravante, não houve presunção genérica da essencialidade, mas sim apuração objetiva, com diligências in loco
, parecer técnico circunstanciado e manifestação judicial congruente com os princípios e regras do regime da Lei 11.101/2005.

Ressalto, ainda, que a manutenção dos bens na posse da empresa durante o
stay

period
não significa desconstituição da garantia fiduciária ou prejuízo definitivo ao credor, mas apenas a preservação temporária do status quo, de modo a evitar o colapso da atividade produtiva antes da deliberação do plano de soerguimento
.

A decisão agravada, portanto, harmoniza-se com os princípios da função social da empresa, da preservação da atividade econômica e da isonomia entre credores
, sendo certo que eventual restrição ao direito do credor fiduciário é medida excepcional, mas cabível nas hipóteses previstas em lei e comprovadas nos autos – como aqui se verificou.

Não se vislumbra, por fim, qualquer nulidade, excesso ou desvio na atuação do juízo de origem que justifique a reforma da decisão.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis
, que reconheceu a essencialidade dos bens listados e determinou a sua manutenção provisória na posse do grupo recuperando, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025